Tribunal: TJMT
Processo: 1002356-18.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002356-18.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (APELANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), SERGIO ROSSET - CPF: 431.758.309-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002356-18.2018.8.11.0040

APELANTE: JADERSON ROSSET

APELADO: AGUAS DE SORRISO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação DE REPARAÇÃO por Danos Morais – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DÉBITO PRETÉRITO – ATO ILÍCITO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - recurso PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Como cediço, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

II - Considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré e a situação que passou o autor, ora apelante, o qual, nas vésperas da festividade do Natal do ano de 2017, teve o abastecimento de água de sua residência suspenso, entendo que o valor arbitrado (R$ 1.000,00) não se mostra proporcional e adequado ao caso, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002356-18.2018.8.11.0040

APELANTE: JADERSON ROSSET

APELADO: AGUAS DE SORRISO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JADERSON ROSSET
,
objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos Autos da Ação de Reparação por Danos Morais de no
1002356-18.2018.8.11.0040
, ajuizada em face da
ÁGUAS DE SORRISO S.A.
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou a ré a:

i) restituir o valor de R$ 55,25 (cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), relativos à taxa de religamento de água, acrescidos de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do efetivo desembolso;

ii) pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 28509547), o autor, ora apelante, narra que logrou êxito em comprovar a existência de ato ilícito praticado pela ré, ora apelada, a qual, diante da existência de um débito antigo, interrompeu o abastecimento de água de sua residência.

Aduz que, a fim de cobrar débitos antigos, a companhia deve utilizar os meios ordinários de cobrança e não efetuar a interrupção de um serviço público essencial.

Narrados esses fatos, sustenta que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixado pela Juíza sentenciante a título de indenização por danos morais, além de não ser suficiente para reparar o dano sofrido, tampouco se mostra eficaz quanto à finalidade pedagógica para desestimular a prática de ilícitos desta natureza.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença para majorar tanto o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) quanto o valor dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (id. 28509551).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002356-18.2018.8.11.0040

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixado pela Juíza sentenciante a título de indenização por danos morais, além de não ser suficiente para reparar o dano sofrido, tampouco se mostra eficaz quanto à finalidade pedagógica para desestimular a prática de ilícitos desta natureza.

Assiste razão ao autor, ora apelante.

Como cediço, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré e a situação que passou o autor, ora apelante, o qual, nas vésperas da festividade do Natal do ano de 2017, teve o abastecimento de água de sua residência suspenso, entendo que o valor arbitrado (R$ 1.000,00) não se mostra proporcional e adequado ao caso, devendo ser majorado para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A propósito, em casos semelhantes, vejamos a jurisprudência desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA – DÉBITO EXPRESSIVO NA FATURA - SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO – REFATURAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DILIGÊNCIA IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DO CASO - PRELIMINARES REJEITADAS - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA – A PARTIR DA CITAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há interesse processual quando a parte vem a Juízo, através de medida que entende adequada, para fazer valer o seu direito supostamente violado. 2. Inexiste cerceamento de defesa se a diligência a ser realizada é irrelevante ao deslinde da causa. 3. A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água , configura o dano moral . 4. Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. 5. Nas relações contratuais os juros de mora devem incidir a partir da citação.
(N.U 0014465-83.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)”

Contudo, não assiste razão ao autor, ora apelante, para que o valor dos honorários sucumbenciais também seja majorado, haja vista que a presente demanda não revelou qualquer complexidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para majorar o valor da indenização por danos morais para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020